Tribunal: TJDFT
Processo: 0748475-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LUCROS E DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. INFOSEG. INUTILIDADE. INCABÍVEL PARA A PESQUISA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que indeferiu a penhora dos lucros do sócio-administrador e a pesquisa ao sistema INFOSEG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é possível a penhora dos lucros distribuídos à executada relativos à sociedade empresária na qual figura como sócia; (ii) se é cabível a pesquisa ao sistema INFOSEG a fim de localizar bens da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência atual tem entendido que mesmo a impenhorabilidade do salário atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesses casos, firmou-se o entendimento de que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
4. Contudo, quanto aos lucros societários a serem repassados ao sócio, o art. 1.026 do Código Civil o autoriza expressamente, sem menção a qualquer limitação.
4.1. Desta forma, inexiste qualquer óbice legal para a penhora dos lucros destinados ao sócio, inexistindo, da mesma forma, limitação ao percentual a ser penhorado.
5. O sistema INFOSEG é sistema com o objetivo de guardar informações de segurança pública, não tendo nenhuma utilidade na busca de bens, sendo absolutamente incabível autorizar o acesso solicitado.
6. Incabível a consulta ao INFOSEG, tal sistema não permite a localização de bens ou patrimônio da parte, sendo incabível sua consulta em ações de natureza cível, cujo fim é satisfação de débito.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 798, 833, IV e 921; CC art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1949354 de relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível; Acórdão no 1932618 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível.